Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação do quantum. Binômio necessidade-possibilidade. Existência de outras obrigações alimentares. Equidade entre irmãos. Redução do percentual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 20% dos seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades do alimentando.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. O arbitramento de alimentos além das possibilidades econômicas do devedor pode resultar no comprometimento do mínimo necessário ao seu sustento e no descumprimento da obrigação.
5. Havendo múltiplos filhos, a obrigação alimentar deve ser distribuída de forma equitativa, respeitando-se a capacidade econômica do alimentante e as necessidades de cada alimentando, sem privilegiar um em detrimento do outro, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido. Reformada a sentença para fixar a obrigação alimentar em 10% dos rendimentos do alimentante.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694